Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO DISPOSITIVO. ACOLHIDO O RECURSO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. No caso, embora o relatório tenha mencionado que os embargantes são beneficiários da gratuidade de justiça, o dispositivo do voto deixou de externar esta condição.
3. Concedida a gratuidade de justiça, as verbas sucumbenciais não ficam elididas (art. 98, § 2o, do CPC), mas colocadas sob condição suspensiva, nos termos da norma processual (art. 98, § 3o, do CPC).
4. Recurso conhecido e acolhido.